Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPERCUSSÃO GERAL NO STJ - TEMA 1.223. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se pleiteava a exclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor total da operação, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei Complementar no 87/1996 e nos artigos 6o e 8o da Lei Distrital no 1.254/1996.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706/PR), decidiu apenas sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplicando o referido precedente à situação inversa, objeto da presente demanda.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.091.202/SP (Tema Repetitivo 1.223), fixou tese no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, por configurarem repasses econômicos que integram o valor da operação.
6. A inexistência de previsão legal específica para exclusão das referidas contribuições da base de cálculo do ICMS impede o acolhimento da pretensão da impetrante, em observância ao princípio da legalidade tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, salvo previsão legal expressa em contrário.
2. O entendimento fixado pelo STF no Tema 69 não se aplica à hipótese de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
3. A inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS decorre de repasse econômico e não afronta o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 6o, I, “a”, e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 574.706/PR (Tema 69); STJ, REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024 (Tema 1.223); TJDFT, Acórdão 2000965, 0717162-04.2024.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/05/2025, DJe 02/06/2025.